Tribunal: TJMT
Processo: 1015114-26.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1015114-26.2018.8.11.0041
RECORRENTE: LUCIANA DA SILVA SANTOS
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (ID 89409492) interposto por LUCIANA DA SILVA SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 75414461):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – EVENTUAL VÍCIO NO JULGAMENTO SANADO QUANDO DA APRECIAÇÃO COLEGIADA DO PRESENTE AGRAVO INTERNO – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL –RECURSO DESPROVIDO.
“Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017)” (AgR 40701/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018). ”
(TJ-MT 10151142620188110041 MT, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/02/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração (ID 76277987), que foram rejeitados (ID 87074993).
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que em sede de agravo interno, manteve a decisão monocrática de id. 66090494, que deu parcial provimento à Apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, apenas para adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um dos litigantes, nos termos do art. 86 do CPC.
A parte recorrente alega que o acórdão violou o artigo 85, e 86 do CPC, ao argumento de que a decisão recorrida redistribui o ônus sucumbencial, sem prévia lei que o defina, e acaba por implicar no confisco de verba alimentar, verba que a lei define como devida ao advogado que venceu, violando o direito fundamental de propriedade do segurado, bem como mesmo entendimento acima atentou contra o princípio da proporcionalidade.
Afirma que foi equivocado o entendimento emanado pelo Egrégio TJ/MT, devendo a recorrida suportar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, não se olvidando que a mesma foi quem deu causa ao ajuizamento da ação.
Aduz a divergência de entendimento com relação as outras Câmaras do TJ/MT.
Por fim, requer, o provimento do recurso especial para que seja cassado o r. acórdão, para restabelecer a sentença de primeiro grau, mantendo a condenação das verbas sucumbências para a recorrida, nos termos do artigo Art. 85 § § 2o e 8o do CPC.
Recurso tempestivo (ID 89421486).
Recorrente beneficiária da justiça gratuita (ID 89440955).
Contrarrazões da parte recorrida. (ID 92429460)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, a parte recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios atentou contra o princípio da proporcionalidade.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça